Tribunal: TJDFT
Processo: 0726071-51.2022.8.07.0003
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-07
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO. ART. 171 DO CÓDIGO PENAL. PEDIDO DEFENSIVO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. REPARAÇÃO DE DANOS. POSSIBILIDADE. PEDIDO MINISTERIAL DE CONDENAÇÃO DO CORRÉU. AUSÊNCIA DE PROVAS CONCLUDENTES. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. RECURSOS DESPROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
Apelações interpostas pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT) e pela Defesa contra sentença que condenou um dos réus pelo crime de estelionato, tipificado no art. 171 do Código Penal, e absolveu o corréu com base no art. 386, VII, do Código de Processo Penal. A Defesa pleiteia a absolvição do réu condenado por insuficiência de provas, alegando que os elementos probatórios não demonstram sua participação no crime. Subsidiariamente, requer a exclusão da reparação mínima fixada a título de indenização. O Ministério Público, por sua vez, busca a condenação do corréu sob a alegação de que as provas comprovam sua coautoria no delito.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) definir se as provas são suficientes para absolver o réu condenado por estelionato, conforme alegado pela Defesa; (ii) determinar se o corréu deve ser condenado, como pleiteado pelo Ministério Público, à luz das provas existentes.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Configura-se o crime de estelionato quando o agente obtém vantagem ilícita em prejuízo de outrem mediante ardil ou fraude, conforme dispõe o art. 171 do Código Penal. No presente caso, a materialidade e a autoria do delito restam comprovadas por meio da palavra da vítima, corroborada por outras provas constantes nos autos, como transferências bancárias e reconhecimento judicial. Dessa forma, a condenação do réu deve ser mantida.
A palavra da vítima em crimes patrimoniais, especialmente quando em consonância com demais elementos probatórios, reveste-se de especial importância, motivo pelo qual a alegação de insuficiência de provas pela Defesa não merece acolhimento.
No que concerne ao corréu, subsistem dúvidas razoáveis acerca de sua coautoria, não havendo nos autos provas conclusivas do liame subjetivo necessário entre os agentes. De acordo com o princípio do in dubio pro reo, a absolvição do corréu é a medida correta.
A fixação de valor mínimo de indenização à vítima, nos termos do art. 387, IV, do Código de Processo Penal, é cabível, uma vez que restou comprovado o dano material decorrente da conduta criminosa, tendo sido formulado pedido expresso na denúncia.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recursos desprovidos.
Tese de julgamento:
A comprovação da materialidade e autoria do delito de estelionato impõe a manutenção da condenação.
A palavra da vítima, em crimes patrimoniais, reveste-se de especial relevância quando corroborada por outras provas.
Diante de dúvidas razoáveis sobre a coautoria de um dos réus, aplica-se o princípio in dubio pro reo, impondo-se sua absolvição.
É cabível a fixação de indenização mínima nos termos do art. 387, IV, do CPP, quando comprovado o dano material e havendo pedido expresso na denúncia.

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 171; CPP, art. 387, IV; CPP, art. 386, VII.
Jurisprudência relevante citada: Precedentes do TJDFT.